Tribunal: TJDFT
Processo: 0702716-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0702716-21.2022.8.07.0000 PACIENTE: SEBASTIAO BEZERRA DA SILVA JUNIOR IMPETRANTE: JOSE AUGUSTO MOREIRA DOS ANJOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de SEBASTIAO BEZERRA DA SILVA JUNIOR, cuja prisão preventiva fora decretada em 28/05/2021, pela prática dos crimes descritos no artigo 155, § 4o, incisos II e IV do Código Penal (por duas vezes). Em brevíssima síntese, aduz o impetrante que fora instaurado procedimento investigatório pela autoridade policial visando à apuração do crime de furto de carnes no “Supermercado Mineiro”, “Venha Mercado” e “Meu Mercado”. No curso da investigação a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, o que foi deferido, sendo o paciente preso em 28/05/2021. A denúncia foi oferecida no dia 23/06/2021, e recebida no dia 12/07/2021. Apresentada resposta à acusação em 19/07/2021. Alega o Impetrante que o paciente encontra-se preso há mais de 224 dias, sem que até o momento tenha sido realizada a audiência de instrução e julgamento, excesso de prazo que não se justifica por se tratar de processo sem nenhuma complexidade. Assevera haver desídia do Poder Judiciário e que o tempo de prisão cautelar caracteriza constrangimento ilegal ao paciente, à medida que não observa o disposto na Instrução no 1, de 21 de fevereiro de 2011 do TJDFT. Sustenta, ainda, inobservância à isonomia processual, haja vista que o corréu responde ao processo em liberdade, apesar de apresentar a mesma situação jurídica que a sua. Pede a concessão da medida liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Inicialmente, consigno que os requisitos da prisão preventiva do paciente já foram analisados pelo Colegiado por ocasião do julgamento do HBC no 0720611-29.2021.8.07.0000. Além disso, a alegação de excesso de prazo também já foi submetida pela defesa à análise por meio do HBC no 0738704-40.2021.8.07.0000, no qual restou consignado que em 26/10/2021 o Juízo de origem reavaliou a prisão preventiva do paciente, designando data para audiência de instrução e julgamento (02/02/2022), oportunidade em que reafirmou necessidade de manutenção da prisão preventiva, em razão da subsistência dos mesmos fundamentos lançados por ocasião de sua decretação (Num. 106715821, dos autos principais). Assim, no que se refere ao alegado excesso de prazo, não se vislumbra, por ora, manifesto constrangimento ilegal, porquanto sabido que os prazos processuais não são absolutos, sendo necessário um exame mais aprofundado das situações que ensejaram o alegado excesso. Há de se considerar, ainda, a regular tramitação do feito, de forma que não resta caracterizada, de plano, qualquer desídia do juízo na condução do processo. Dessa forma, ainda que o período de segregação cautelar até então suportado exceda o prazo estabelecido, não é possível afirmar, no momento, a ocorrência de constrangimento ilegal, sendo necessário que se aguarde a decisão colegiada, mediante análise mais aprofundada das circunstâncias do caso concreto, após as informações da autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. Por outro lado, no que diz respeito à inobservância à isonomia processual, ao argumento de que o corréu estaria respondendo ao processo em liberdade, nesta análise de cognição sumária não se vislumbra que o apontado corréu estaria em situação idêntica ao paciente, ensejando-lhe a extensão do benefício, de forma a caracterizar, de plano, a ilegalidade na manutenção da segregação do paciente. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ, inclusive quanto à realização da audiência designada. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator